Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁQUINA DE LAVAR – CONSERTO NÃO SATISFATÓRIO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de prova. Sustenta a recorrente a ocorrência da revelia do requerido porquanto a contestação foi apresentada intempestivamente e que este fato é suficiente para o acolhimento da sua pretensão. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova diante de sua hipossuficiência. Alega que o requerido se negou, por meses, a devolver a quantia por ela paga e apenas ofereceu uma proposta em audiência de conciliação a qual não era viável para a autora. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pontos abordados.
4. Nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, a revelia, no âmbito processual dos juizados especiais cíveis, somente ocorrerá quando a parte ré não comparecer à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, e não em face da juntada intempestiva de contestação escrita, como ocorreu no caso em exame. É de se notar que o réu compareceu à audiência de conciliação e ofertou proposta de acordo, conforme admitido pela parte autora em seu recurso, e que a apelante ofertou manifestação acerca dos fatos apresentados em contestação, conforme ID 53826027, apesar de esta não ter sido apresentada oportunamente pelo réu.
5. Conquanto o requerido tenha afirmado ter oferecido o suporte necessário para revisar o conserto verifica-se que a autora entrou em contato com o recorrido por várias vezes pelo aplicativo Whatsapp, solicitando a reparo do bem ou a devolução do valor pago pelo serviço, sem obter resposta do prestador de serviço. Apesar de o réu não observar o prazo legal para se defender, apresentou sua resposta por meio de advogado constituído, confirmando a contratação e a intervenção de conserto na bomba d’água da máquina de lavar da autora. Ao mesmo tempo sustentou que a máquina voltou a apresentar o problema porque algumas peças usadas deveriam ser substituídas por novas, mas a Requerente não queria gastar mais com o equipamento.
6. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O mesmo ônus se acha imputado ao prestador do serviço no § 3o, inciso I, do art. 14 do CDC. E neste propósito, observo que o requerido deixou de produzir provas quanto à eficiência e à regularidade de sua intervenção de conserto dos defeitos apresentados pela máquina de lavar, não enumerou nem comprovou a necessidade da reposição de peças. Diante disso, verifica-se incontroversa a falha na prestação do serviço de assistência técnica.
7. Na hipótese dos autos, sobressai a falha na prestação dos serviços pelo requerido, que se coloca no mercado como apto a consertos de máquinas de lavar e não realiza o reparo de forma adequada e, por isso, deve responder pelo serviço defeituoso prestado à autora. Por estes motivos a sentença deve ser parcialmente modificada para que o requerido seja condenado a restituir o valor pago pela autora (R$ 400,00) pelo serviço inadequado de reparo realizado pelo réu na máquina de lavar da autora.
8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A ausência de revisão do reparo na máquina de lavar pelo requerido ou a negativa de devolução do valor pago pela autora, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Tão somente para condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, contados a partir da data da citação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.